Tribunal: TRF3
Processo: 5073060-37.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
683/1327)

5073060-37.2021.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5073060-37.2021.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO ROBERTO TONOL - SP167063-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autarquia para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício fosse definido na fase de cumprimento de sentença, mantida a sentença que reconheceu tempo especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, insurgindo-se quanto aos critérios de atualização monetária após a EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os critérios de atualização monetária e juros de mora devem ser alterados em razão da EC no 136/2025; (ii) estabelecer qual regime jurídico se aplica à fase anterior à expedição do requisitório, diante da ausência de disciplina constitucional específica.III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC no 113/2021 instituiu a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros encargos.

A EC no 136/2025 introduziu novo regime, com correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, restrito à fase compreendida entre a expedição do requisitório e o pagamento.

A ausência de regulamentação quanto à fase anterior (liquidação e cumprimento de sentença) configura lacuna normativa que não pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da CF.

Para suprir a lacuna, aplicam-se os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, conforme Nota Técnica no 02/2025, até pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF (Temas 1361 e 1.170).IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025 disciplina os consectários legais apenas na fase de requisitório, não alcançando a fase anterior de liquidação e cumprimento de sentença.

Na ausência de regulamentação para o período pré-requisitório, aplicam-se os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, até pronunciamento definitivo do STF.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.021; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STF, Temas 1361 e 1.170; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5073060-37.2021.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO ROBERTO TONOL - SP167063-N

APELADO: ANTONIO MARTINS DOS SANTOS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 20/09/2019, na qual a parte autora postula o reconhecimento de tempo de serviço exercido sob condições especiais e a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

O feito foi julgado procedente pelo Juiz da 2a Vara de Osvaldo Cruz/SP, em 26/01/2021, para reconhecer a especialidade dos períodos de 01/07/1996 a 30/04/2005, de 02/01/2007 a 12/02/2007 e de 02/06/2008 a 22/05/2019, e conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo, em 22/05/2019 (id. 157154782).

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida para determinar que o início dos efeitos financeiros do benefício fosse definido apenas na fase de cumprimento de sentença, momento em que deverá ser observada a tese a ser fixada no julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, mantidos os demais termos da sentença.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática aplicou indevidamente a Taxa SELIC como índice único de atualização no período posterior à vigência da Emenda Constitucional no 136, de 09/09/2025, que revogou o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Aduz que, a partir da EC no 136/25, devem ser aplicados, para os benefícios previdenciários, o INPC como índice de correção monetária e a SELIC subtraída do INPC como juros de mora; e, para os benefícios assistenciais, o IPCA-E e a SELIC subtraída do IPCA-E. Sustenta, ainda, que a matéria possui natureza processual, com aplicação imediata aos processos em curso.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do agravo interno e, alternativamente, a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autarquia para fixar o início dos efeitos financeiros do benefício apenas na fase de cumprimento de sentença, mantidos os demais termos da sentença de procedência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No caso, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, explicitando, contudo, os critérios de atualização monetária e de juros de mora aplicáveis ao débito reconhecido, nos termos da fundamentação.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 113/2021 E No 136/2025. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LACUNA NORMATIVA NA FASE PRÉ-REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. ADEQUAÇÃO SUPERVENIENTE. DESPROVIMENTO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autarquia para determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício fosse definido na fase de cumprimento de sentença, mantida a sentença que reconheceu tempo especial e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, insurgindo-se quanto aos critérios de atualização monetária após a EC no 136/2025.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os critérios de atualização monetária e juros de mora devem ser alterados em razão da EC no 136/2025; (ii) estabelecer qual regime jurídico se aplica à fase anterior à expedição do requisitório, diante da ausência de disciplina constitucional específica.III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC no 113/2021 instituiu a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros encargos.

A EC no 136/2025 introduziu novo regime, com correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, restrito à fase compreendida entre a expedição do requisitório e o pagamento.

A ausência de regulamentação quanto à fase anterior (liquidação e cumprimento de sentença) configura lacuna normativa que não pode comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, sob pena de violação ao art. 5o, XXXV, da CF.

Para suprir a lacuna, aplicam-se os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, conforme Nota Técnica no 02/2025, até pronunciamento definitivo do STF na ADI 7873.

Os critérios de atualização monetária e juros de mora não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF (Temas 1361 e 1.170).IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com explicitação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao débito.

Tese de julgamento:

A EC no 136/2025 disciplina os consectários legais apenas na fase de requisitório, não alcançando a fase anterior de liquidação e cumprimento de sentença.

Na ausência de regulamentação para o período pré-requisitório, aplicam-se os critérios do Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente, até pronunciamento definitivo do STF.

Os critérios de correção monetária e juros não se submetem à coisa julgada material, admitindo-se sua adequação conforme legislação ou entendimento superveniente do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 1.021; EC no 113/2021; EC no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; STF, Temas 1361 e 1.170; ADI no 7873 (pendente de julgamento).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão